Tribunal: TJDFT
Processo: 0005025-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. INCIDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pedido de violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se atém aos fatos narrados na inicial acusatória. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. A palavra da vítima, firme e coesa, associada aos depoimentos das demais testemunhas, leva ao convencimento quanto ao cometimento do abuso sexual praticado pelo tio. Deve incidir a causa de aumento descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, porquanto provado que o acusado é tio da vítima.